Tribunal: STF
Processo: Rcl 95115
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campos dos Goytacazes contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), proferida nos autos do Processo nº 0100248-43.2023.5.01.0283, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas na ADC nº 16 e nos REs nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
O Município de Campos dos Goytacazes narra que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.
Defende que a autoridade reclamada teria violado a diretriz reproduzida nos paradigmas de confronto, eis que o acórdão reclamado

“não cita qualquer prova inequívoca de conduta omissa ou comissiva na fiscalização do contrato em testilha, tampouco que houve nexo de causalidade entre o dano sofrido pela recorrida (ausência de recebimento das verbas) e qualquer ato do município ora reclamante” (e-doc. 1, p. 8).

Assevera que não pretende o revolvimento do conjunto fático-probatório, mas a apreciação do autos de origem, a qual não foi fundamentada “em prova inequívoca de omissão de fiscalização do contrato pelo reclamante” (e-doc. 1, p. 8). 
Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo de origem, e, no mérito, a confirmação da medida cautelar e a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. 
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Município de Campos dos Goytacazes/RJ vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de cooperativa contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 1, que reformou a sentença de primeiro grau, no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TERCEIRO RÉU 
A recorrente persegue a condenação subsidiária do Município de Duque de Caxias, terceiro reclamado.
Com razão.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora prestava serviços como técnica em enfermagem em favor do terceiro reclamado (MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES), por meio de interposta empresa, a primeira ré (CONCEPT) que, por sua vez, se valia de pretensa cooperativa (COOPER LIFE), segunda ré, as quais descumpriram as obrigações trabalhistas em relação à reclamante.
A Súmula 331 do TST, em sua antiga redação, foi discutida no julgamento da ADC 16 no STF, que declarou constitucional o artigo 71, §1º da Lei nº 8.666/93.
Nesse julgamento, o STF declarou constitucional o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações, bem como entendeu que o Judiciário trabalhista possuía o dever de apreciar a responsabilidade da administração, ou seja, a conduta do Ente Público que contrata pela terceirização, com base nos fatos de cada causa.
Assim, como corolário lógico, o Colendo TST alterou a redação da Súmula 331, V, para a seguinte:
‘V - Os entes integrantes da Administração Publica direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.o 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’
Diante disso, não há exclusão da possibilidade de responsabilizar a Administração Pública, pelo contrário, o Judiciário Trabalhista poderá ver, caso a caso, a real conduta realizada pelo Ente Público. Nesse sentido temos o pronunciamento do Excelentíssimo Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho que ao comentar o julgamento do STF, dispôs:
(...)
A Jurisprudência do Colendo TST, norteando-se pelo mencionado julgamento do STF, passou a decidir:
(...)
Registre-se, ainda, que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 760.931 não excluiu a possibilidade de responsabilização, conforme a tese fixada, nos seguintes termos:
‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
A responsabilização subsidiária preconizada pela Súmula 331, IV, do egrégio TST, não depende da constatação da ilicitude da terceirização, mas sim, da comprovação de conduta culposa por parte do tomador de serviços em seu dever de fiscalizá-la.
É inconteste que o ente público contratante tem o poder/dever de fiscalizar, em todo o curso do contrato administrativo, o cabal e tempestivo cumprimento, pelo particular, de suas obrigações trabalhistas, como empregador daqueles trabalhadores terceirizados, que atuaram no âmbito da Administração Pública.
Caso comprovado o descaso desta fiscalização, por meio do não exercício efetivo deste poder /dever de fiscalizar, restará inevitável o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, autorizada pelo parágrafo único do citado art. 8º da CLT, dos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, que estabelecem para todos, até mesmo para os entes públicos em geral, a responsabilidade civil subjetiva de natureza extracontratual.
O inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e constem do título executivo judicial (artigo 71, da Lei nº 8.666/93), conforme alteração do item IV, da súmula nº 331, do TST.
No mesmo sentido é a súmula nº 43, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verbis:
‘Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 71 da Lei 8.666/93, declarada pelo STF no julgamento da ADC nº 16, por si só, não afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, quando esta decorre da falta de fiscalização.’.
In casu, ficou constatada a fraude trabalhista entre a primeira e segunda reclamada, inclusive mediante desvirtuamento da cooperativa criada, com vistas a afastar os direitos trabalhistas da reclamante.
Assim, em razão da sua relação contratual com a segunda reclamada e da utilização da energia de trabalho da autora, por parte do recorrente, cabia-lhe tanto eleger uma empresa idônea, com capacidade financeira para contratar, como também a fiscalização no cumprimento do contrato civil, no sentido de verificar o correto pagamento dos direitos trabalhistas.
Cumpre-nos ressaltar que o fundamento da responsabilidade subsidiária é justamente o dever de fiscalizar do tomador de serviço em relação a prestadora dos serviços, seja quando a escolhe para contratar, verificando a sua idoneidade, seja na execução do contrato, sob pena de incorrer nas culpas in eligendo e in vigilando.
Indiscutível a responsabilidade subsidiária dos entes públicos conforme incisos V e VI, da Súmula nº 331. Com efeito, do entendimento jurisprudencial consagrado no inciso V da Súmula 331 do TST se extrai que cabe à Administração Pública direta e indireta fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Não se deduz do afirmado que o ônus da prova seja do trabalhador terceirizado - ou ‘quarteirizado’ como se observou na espécie - que não participou do processo de licitação, que não detém os documentos e que não tem nenhuma condição de provar se o tomador de serviços fiscalizou ou não a execução do contrato, especialmente sobre o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço. A parte que tem aptidão para a prova, neste caso, é a tomadora.
Logo, o ônus da prova é da tomadora do serviço, sendo incabível a argumentação de que compete à parte autora o ônus da prova.
Desta forma, se o Ente Público alega fato impeditivo à sua responsabilização tem o dever processual de demonstrar que cumpriu todas as exigências legais para que a ela possa ser aplicado o art. 71 da Lei nº 8.666/93, na forma do art. 373, II, do CPC.
Em idêntico sentido, a Súmula 41 deste E. Regional, verbis:
Súmula nº 41. Responsabilidade subsidiária do ente da Administração Pública. Prova da culpa. (artigos 29, VII, 58, 67 e 78, VII, da lei 8.666/93.) Recai sobre o ente da Administração Pública que se beneficiou da mão de obra terceirizada a prova da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços.
Na hipótese, o município somente trouxe aos autos o contrato firmado com a cooperativa prestadora de serviços e respectivos termos aditivos (a partir de ID 9c728be), o que não é suficiente para se livrar no ônus que lhe competia.
Não há que se falar, assim, em regular exercício do poder/dever de fiscalização, por parte do recorrente, uma vez que, in casu, não comprovou que fiscalizou o descumprimento à lei pela empresa contratada.
A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, abrange todas as verbas da condenação à prestadora de serviços, nos termos da súmula nº 331, VI, do egrégio TST, inclusive no que tange aos recolhimentos para o FGTS, contribuições sociais e previdenciárias, que ora se transcreve:
‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação’.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da reclamante para condenar o Município de Campos de Goytacazes de forma subsidiária.” (e-doc. 3). 

O TST, por sua vez, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista interposto pelo ente público, o qual teve seu seguimento negado, sob os seguintes fundamentos:

“I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL N.°s 246 E 1118 DO STF. CULPA IN VIGILANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.
Diante do entendimento fixado pelo STF na ADC n.º 16, no precedente de repercussão geral RE 760.931 (leading case do Tema 246) e no RE 1298647 (Tema 1118), aconselhável o provimento do Agravo de Instrumento por possível violação ao art. 71, §1.º, e contrariedade à Súmula n.º 331, V, do TST.
Agravo de Instrumento provido.
II - RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL N.°s 246 E 1118 DO STF. CULPA IN ELIGENDO E VIGILANDO. COOPERATIVA FRAUDULENTA. QUARTEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFIGURADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.118 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não pode decorrer apenas da inversão do ônus da prova, sendo indispensável a demonstração de conduta negligente ou nexo causal entre o dano e a omissão estatal. Reconheceu-se como negligência a inércia do ente público diante de notificação formal de irregularidades, bem como se reafirmou o dever de garantir condições de trabalho adequadas e de adotar medidas preventivas nos contratos de terceirização, como exigir capital social compatível e condicionar pagamentos à quitação de obrigações trabalhistas. Assim, a condenação subsidiária exige análise concreta dos elementos fáticos que evidenciem culpa do Poder Público, não podendo se apoiar apenas na presunção de falta de fiscalização. Conforme se depreende dos autos, o Tribunal Regional, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu que houve fraude trabalhista envolvendo as primeiras reclamadas, inclusive com o desvirtuamento de cooperativa criada para afastar direitos da trabalhadora. Reconheceu, ainda, que o ente público beneficiou-se da força de trabalho da autora, deixando de fiscalizar a idoneidade da empresa contratada e o cumprimento das obrigações trabalhistas, configurando culpa in eligendo e in vigilando. Assim, à luz da Súmula nº 331, incisos V e VI, ficou mantida a responsabilidade subsidiária do tomador. Ademais, o Regional ressaltou que a constituição e utilização da cooperativa revelaram nítido desvirtuamento de sua finalidade jurídica, funcionando apenas como instrumento intermediário para mascarar a relação empregatícia e afastar direitos laborais da autora. A prova documental evidenciou que a cooperativa não operava de forma autônoma, tampouco com gestão coletiva ou participação efetiva dos cooperados, servindo apenas como fachada para a intermediação ilícita de mão de obra. Esse desvirtuamento, reconhecido com base no acervo probatório examinado pela Corte de origem, reforçou o entendimento de que toda a cadeia contratual foi estruturada para burlar a legislação trabalhista, circunstância que se mantém intangível em sede extraordinária, à luz da Súmula nº 126 do TST. Portanto, a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público, no vertente caso, está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (Súmula 331, V) e também do Supremo Tribunal Federal (RE-1.298.647 - Tema 1.118, item 4 - e ao Tema 246 do Ementário de Repercussão Geral).
Recurso de revista não conhecido.” (e-doc. 5).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Município de Campos dos Goytacazes, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Ana Leia Matias de Souza, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente